Tribunal: TJSP
Processo: 2188691-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-15
Data de publicação: 2023-10-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão – Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia de veículo - Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo - Alegação de ausência de notificação válida – Feito sentenciado - Exame exauriente da matéria que conduz a prejudicialidade do interesse recursal – Perda superveniente do objeto recursal

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de busca e apreensão – Cédula de crédito bancário com cláusula de alienação fiduciária em garantia de veículo - Decisão agravada que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo - Alegação de ausência de notificação válida – Feito sentenciado - Exame exauriente da matéria que conduz a prejudicialidade do interesse recursal – Perda superveniente do objeto recursal – RECURSO PREJUDICADO.